Tribunal: TJES
Processo: 5000745-15.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-15.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JURACIEMA POMPERMAYER NOGUEIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNIC.DO PODER EXECUTIVO,LEGISLATIVO E OUTROS ORGAOS PUBL.MUNICIP ANCHIETA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. FUNÇÕES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS. INCLUSÃO PARCIAL DE PERÍODOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial de professor, com fundamento na não comprovação do tempo mínimo de exercício em funções de magistério, devido à exclusão de períodos em que a autora ocupou cargos comissionados na Secretaria Municipal de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos de exercício nos cargos comissionados de Chefe do Setor de Supervisão e Chefe do Departamento de Educação Infantil devem ser computados como funções de magistério para fins de aposentadoria especial; e (ii) determinar se a exclusão do período de exercício no cargo de Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conceito de "funções de magistério" para fins de aposentadoria especial abrange, além da docência em sala de aula, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico desempenhadas por professores de carreira, conforme tese fixada pelo STF no Tema 965.

4. As atividades desempenhadas nos cargos de Chefe do Setor de Supervisão e Chefe do Departamento de Educação Infantil possuem nítido caráter pedagógico, consistindo no acompanhamento pedagógico, na orientação de docentes e na supervisão do currículo e das metodologias educacionais, sendo enquadráveis como funções de magistério.

5. O cargo de Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços apresenta atribuições de natureza predominantemente administrativa, desvinculadas do processo pedagógico, não podendo ser considerado como função de magistério.

6. A Lei nº 426/2007 (Estatuto do Magistério de Anchieta) reforça a inclusão de atividades de supervisão e planejamento pedagógico como funções de magistério, corroborando o cômputo dos períodos relativos aos dois primeiros cargos mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. As funções de supervisão pedagógica e coordenação de equipes docentes exercidas em cargos comissionados integram o conceito de funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor.

2. Atividades meramente administrativas, mesmo que desempenhadas em âmbito educacional, não são computáveis para aposentadoria especial, por não possuírem vínculo direto com o processo pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 426/2007, arts. 2º e 25, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.039.644 (Tema 965), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.10.2018; STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

Impugna o apelado o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da recorrente, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a demonstrar a alteração a condição econômica declinada na exordial.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99 do CPC), a qual somente é afastada caso presente elementos concretos que demonstrem a capacidade do postulante de arcar com as despesas processuais.

Confiram-se precedentes do STJ e desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.

1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita".

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.

3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça.

4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.

5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos mínimos a refutar a declaração de hipossuficiência.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

A autora apelante se insurge em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial de professor, prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, com base no entendimento de que não teria completado o tempo mínimo exigido em funções de magistério.

A controvérsia reside na exclusão dos períodos em que a apelante exerceu cargos comissionados na Secretaria Municipal de Educação, os quais, segundo a sentença, seriam de natureza administrativa e, portanto, não computáveis para aposentadoria especial.

Pois bem. No julgamento do
Tema 965 (RE 1.039.644)
, o Supremo Tribunal Federal enfrentou exatamente a questão da interpretação do conceito de funções de magistério para fins de aposentadoria especial, tendo fixado a seguinte tese de repercussão geral:
“As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico integram o conceito de funções de magistério para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, excetuadas as funções de natureza meramente administrativa.”

Os critérios que devem nortear a análise do caso concreto são claros e robustos. A aposentadoria especial de professores é uma garantia constitucional concebida para mitigar os impactos decorrentes das peculiaridades da profissão, marcada por elevado desgaste físico, emocional e psicológico.

Essa proteção, entretanto, não se limita às atividades de docência em sala de aula. O conceito de magistério abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, reconhecidas como atividades de natureza pedagógica essenciais ao desenvolvimento do processo educacional.

A delimitação do conceito de funções de magistério deve considerar sua finalidade educacional e sua conexão direta com o ensino. Nesse sentido, as atividades de coordenação e assessoramento pedagógico desempenhadas por professores integram o processo educacional ao assegurarem a qualidade do ensino, a orientação dos docentes e a articulação das políticas pedagógicas.

Sob esse aspecto, embora não envolvam diretamente a regência de classe, essas funções contribuem de maneira inequívoca para o alcance dos objetivos educacionais.

Por outro lado, as atividades meramente administrativas não podem ser equiparadas às funções de magistério, uma vez que tais funções, mesmo quando exercidas no âmbito de estabelecimentos educacionais, carecem de conexão direta com o processo pedagógico e, por isso, não são computáveis para fins de aposentadoria especial. Essa distinção é essencial para preservar a finalidade da aposentadoria especial, garantindo sua aplicação adequada e evitando interpretações que distorçam seu propósito.

No caso em exame, a apelante ocupou três cargos comissionados:
Chefe do Setor de Supervisão
(09/01/2006 a 01/06/2006),
Chefe do Departamento de Educação Infantil
(01/06/2006 a 31/12/2009) e
Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços
(31/12/2009 a 31/12/2012)
.

A sentença de primeiro grau desconsiderou todos esses períodos, considerando-os de caráter administrativo. Contudo, a análise das provas apresentadas e da legislação aplicável demonstra que as atividades desempenhadas nos dois primeiros cargos possuem nítido caráter pedagógico.

O cargo de
Chefe do Setor de Supervisão
envolvia o acompanhamento pedagógico de séries iniciais, a orientação de docentes e a supervisão do planejamento escolar. Ora, tais funções estão diretamente relacionadas à coordenação pedagógica, sendo essenciais para a implementação das políticas educacionais e para o suporte às atividades de docência.

De igual modo, o cargo de
Chefe do Departamento de Educação Infantil
compreendia a supervisão do currículo pedagógico da educação infantil, a coordenação de equipes docentes e o planejamento das metodologias educacionais aplicáveis à primeira infância. Ou seja, tratam-se de atribuições com relação inequívoca com o suporte pedagógico, enquadrando-se no conceito de funções de magistério definido pelo STF no Tema 965.

Por sua vez, o cargo de
Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços
apresentava, predominantemente, atribuições administrativas, relacionadas à gestão de recursos, infraestrutura e logística da Secretaria Municipal de Educação. Com efeito, essas atividades, embora relevantes para a gestão educacional, não possuem vínculo direto com o processo pedagógico, devendo ser excluídas do cômputo do tempo de magistério, em consonância com a tese fixada pelo STF.

Vale ressaltar que a Lei nº 426/2007 (Estatuto do Magistério de Anchieta) reforça essa análise, ao prever, em seu artigo 2º, que as atividades de supervisão, planejamento e assessoramento pedagógico integram as funções do magistério. Além disso, o artigo 25, I, "a", assegura que atividades de natureza pedagógica realizadas no âmbito do sistema de ensino são reconhecidas como parte da carreira do magistério. Enfim, esses dispositivos corroboram a inclusão dos períodos em que a apelante desempenhou funções de Chefe do Setor de Supervisão e Chefe do Departamento de Educação Infantil na contagem do tempo de magistério.

Dessa forma, reconhece-se que a exclusão de todos os períodos pela sentença de primeiro grau foi indevida, na medida em que desconsiderou o caráter pedagógico das funções desempenhadas nos dois primeiros cargos. Em contrapartida, a exclusão do período referente ao cargo de Gerente Operacional de Administração Geral e Serviços foi correta, pois as atribuições desse cargo são desvinculadas das atividades pedagógicas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial
provimento
para reconhecer o direito da apelante à inclusão dos períodos correspondentes aos cargos de Chefe do Setor de Supervisão e Chefe do Departamento de Educação Infantil na contagem de tempo para fins de aposentadoria especial. Contudo, a improcedência da ação deve ser confirmada, considerando que, mesmo com o cômputo dos períodos reconhecidos, a apelante não atinge o tempo necessário para a concessão do benefício.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões